Tribunal: TJBA
Processo: 0556478-31.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0556478-31.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA APELADO: BB NUTS COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI Advogado(s):MARCOS ANTONIO DA CONCEICAO PINTO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE TELEFONIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – CLÁUSULA DE ASSINATURA MENSAL – ABUSIVIDADE – PERDA DE OBJETO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável nas relações de consumo envolvendo pessoas jurídicas quando configurada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. Restou demonstrada a falha na prestação do serviço de telefonia, justificando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A cláusula de cobrança de assinatura mensal, quando o serviço não é devidamente prestado, configura-se abusiva, sendo nula conforme o artigo 51, IV, do CDC. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido o valor de R$ 25.000,00 fixado em primeira instância. Os danos materiais foram comprovados pelas faturas de linhas móveis contratadas pela autora como alternativa ao serviço interrompido. Reconhece-se a perda de objeto da obrigação de fazer quanto à regularização do serviço de telefonia, em razão da rescisão contratual. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0556478-31.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante TELEFONICA BRASIL S.A. e como apelada BB NUTS COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .